Tribunal: TJDFT
Processo: 0012287-54.2013.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARTIGO 2o DO PROVIMENTO No 7/2012 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 485, INCISOS II E III, DO CPC. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 2o do Provimento no 7 de 11 de junho de 2012, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em composição com o art. 485, incisos IV e VI, do CPC.
2. O art. 2o, caput, do Provimento no 7, de 11 de junho de 2012, especifica que a ausência de inventariante é causa de extinção da relação jurídica processual, sem exame do mérito, em virtude da ausência de pressuposto processual subjetivo de validade (art. 485, inc. IV, do CPC) e de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC). Destaque-se que o caso não se amolda à hipótese prevista mencionado provimento, tendo em vista que o ora apelante era o inventariante ao tempo da sentença.
3. Em que pese a extinção da relação jurídica processual ter sido fundamentada com referência ao art. 485, incisos IV e VI, do CPC, a sentença registrou que a aludida extinção foi ocasionada por abandono processual.
4. A extinção do processo por abandono pressupõe a indispensável e prévia intimação da parte demandante, por intermédio de seu advogado, no Diário Oficial de Justiça e, pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento ou outro meio eficaz que comprove o recebimento da intimação. 4.1. No caso, somente o advogado do ora apelante foi intimado, por meio do DJe, para cumprir as determinações judiciais aludidas.
4. Diante do descumprimento do requisito da dupla intimação para a extinção do processo por abandono de causa, a sentença deve ser desconstituída.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.